Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729507-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Francisco Ferreira contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de sobrepartilha (proc. no 0714937-83.2020.8.07.0007), intimou o autor, ora agravado, para informar se persiste interesse processual, uma vez que ainda há discussão pendente de resolução quanto à paternidade questionada pelo agravante (ID no 135070473, pág. 1). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 39002491). 3. Na origem, em 15/9/2022, foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID no 136880943, págs. 1-2). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0714937-83.2020.8.07.0007), foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID no 136880943, págs. 1-2) 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO